Tribunal: TJDFT
Processo: 0730545-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-29

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de instrumento contra decisão que indeferiu pedido liminar para compelir o Réu (Agravado) a apresentar os documentos que indica; abster-se de negativar o nome do Agravante pela dívida em discussão; manter o bem sob a posse do Agravante. O MM Juiz indeferiu o pleito liminar por não vislumbrar situação de urgência e o direito carecer ainda de demonstração. Preparo regular. Pedido liminar foi indeferido, nos termos da decisão ID n. 29399633. Não houve contrarrazões, conforme certificado no ID n. 30129112. É a suma dos fatos. De início, cumpre destacar que o artigo 932, inciso III, do CPC/2015 dispõe que “incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. No caso, após consulta ao sistema de informações processuais deste TJDFT, constata-se a superveniência de sentença nos autos principais, processo n. 0720440-63.2021.8.07.0003 (ID n. 103364192, págs. 01/02), de extinção do feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso I, e art. 321, ambos do CPC/2015, a qual, inclusive, foi objeto de Apelação (ID n. 105494700, págs. 01/09), o que evidencia a perda superveniente do objeto do agravo. Com efeito, a sentença é o provimento principal e definitivo do Juiz, e a sua edição enseja novo direito recursal à parte que sofreu a derrota processual, consubstanciado no recurso de apelação, com devolução integral da matéria controvertida ao Tribunal. Nesse sentido, a jurisprudência firmada nesta eg. Corte de Justiça, in verbis: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA PROFERIDA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. EM SENDO PROFERIDA SENTENÇA NO PROCESSO DE ORIGEM, RESTA PREJUDICADO O AGRAVO DE INSTRUMENTO, PELA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS” (AGI 2011 00 2 004686-8, reg. ac. no 536003, Rel. ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO, 6a Turma Cível, DJ-e 22/09/2011, pág. 165); AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. "A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento" (STJ, AgRg no REsp 1.485.765/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, DJe 29/10/2015). 2. Agravo interno não conhecido. (Acórdão n.972476, 20160020020697AGI, Relator: SIMONE LUCINDO 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/10/2016, Publicado no DJE: 18/10/2016. Pág.: 257-295). Dessa forma, a insurgência recursal mostra-se prejudicada, ante a superveniência de sentença nos autos principais. À vista do exposto, nego seguimento ao recurso, ante sua manifesta perda do objeto, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC/2015. Comunique-se ao MM. Juiz a quo. Intime-se. Após, arquivem-se. Brasília, 28 de outubro de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator